Tribunal: TJES
Processo: 5000484-24.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-24.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MERLO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000484-24.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALESSANDRA MERLO

RECORRIDO(A): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
por
ALESSANDRA MERLO
em face da r. sentença de ID
14666572
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés à restituição do dano material (R$ 210,00), mas julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, a Autora alega que
a fraude sofrida via Instagram, na qual transferiu valores a terceiros acreditando tratar-se de uma amiga, lhe causou abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor, agravado pelo descaso das plataformas e pelo escárnio da beneficiária da fraude.
Pugna pela reforma da sentença para a concessão dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a controvérsia recursal limita-se à
ocorrência de danos morais decorrentes do golpe do "perfil falso/hackeado" no Instagram.

Nesse contexto, embora seja incontroverso que a Autora foi vítima de um ilícito (estelionato digital) e tenha sofrido prejuízo material
– já devidamente reparado pela sentença de piso –,
a análise dos autos não evidencia violação aos atributos da personalidade da Recorrente capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Isso porque,

em casos similares,

a jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de que o prejuízo estritamente material, decorrente de fraudes bancárias ou digitais de pequena monta (no caso, R$ 210,00), sem desdobramentos fáticos que exponham o consumidor a situação vexatória, humilhante ou de vulnerabilidade extrema, configura
mero aborrecimento cotidiano
.

In casu,
entendo que o fato de ter sido enganada por engenharia social, embora lamentável, situa-se na esfera dos riscos da vida em sociedade e do uso de meios digitais, não gerando, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Outrossim, a Recorrente não acostou aos autos provas de que o evento tenha gerado desequilíbrio financeiro grave, privação de verbas alimentares ou abalo à sua reputação.

As mensagens trocadas com a ré Damiana, embora demonstrem a má-fé da terceira, não foram públicas e limitaram-se a um contato privado frustrado de cobrança, insuficiente para caracterizar lesão à honra subjetiva indenizável.

Dessa forma, a banalização do dano moral deve ser evitada, eis que o instituto visa reparar lesões graves à dignidade da pessoa humana, não servindo como pena civil para todo e qualquer ilícito contratual ou extracontratual que gere contrariedade.

Portanto, tendo sido garantida a restituição integral do valor (o retorno ao
status quo ante
), a medida de justiça já se perfectibilizou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 17290293).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)